Tribunal: STF
Processo: RE 1506165
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Tapes, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 62/1989. REPASSE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE APENAS NO MOMENTO DA ENTREGA FIXADA NO TEXTO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL PARA PERÍODO PRETÉRITO. IMPROCEDÊNCIA.



    1. O direito à recomposição patrimonial demanda a caracterização da prévia titularidade do respectivo bem.



    2. Hipótese em que o município autor reclamada do direito à recomposição da perda monetária relativa à receita a que se refere o art. 159,I, 'd' e 'e', da Constituição Federal.



    3. É apenas no momento da efetiva entrega pela União de parte de seu patrimônio que há a correspondente transferência jurídica da titularidade do respectivo montante, justificando, a partir de então, o direito à correção monetária nos termos do previsto no art. 4º, §2º, da LC nº 62/1989, que estabelece as normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos dos Fundos de Participação.



    4. A opção política nesses termos assim incorporada ao texto constitucional - e recentemente confirmada pela Emenda Constitucional nº112/2021 - não se sujeita ao juízo de legalidade na forma proposta pelo autor, notadamente por sua localização topográfica no âmbito da hierarquia do ordenamento jurídico. A intervenção do Poder Judiciário na forma como requerida busca promover o debate sobre o direito reclamando em esfera distinta daquela competente a tanto, indo de encontro ao que estabelece o art.2º da Carta Cidadã.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 159, I, “d” e “e”, da Constituição da República, e do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Destaco os seguintes trechos do voto vencedor:



    “Como se vê, há, portanto, a necessidade de que esteja presente a prévia titularidade do patrimônio para que se possa reclamar o direito decorrente de sua indevida indisponibilidade causada por terceiro.



    [...]



    Desta forma, em consonância ao que acima já exposto, é apenas no momento da efetiva entrega pela União de parte de seu patrimônio que há a correspondente transferência jurídica da titularidade do respectivo montante. Significa dizer que apenas quando caracterizado o inadimplemento temporal dessa entrega pela União é que poderá o beneficiário do Fundo de Participação dos Municípios reclamar a recomposição dos danos decorrentes do atraso no repasse daquilo que lhe é devido.



    Antes disso, portanto, não há direito a reclamar como se titular fosse, uma vez que, de forma inequívoca, trata-se de receitas pertinentes à União, competindo a ela os frutos oriundos desse montante até o momento da tempestiva entrega em conformidade com o comando constitucional.



    O raciocínio acima referendado vai ao encontro da previsão contida no §2º do art. 4º da Lei Complementar nº 62/1989, a qual, ao estabelecer normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos dos Fundos de Participação, determina a incidência de "correção monetária, com base na variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal", sobre os recursos não liberados nos prazos nela estabelecidos para a entrega a que alude o inciso I do art. 159 da Constituição Federal.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu incabível que um terceiro – o Município de Tapes/RS – receba valores relativos às disponibilidades de caixa da União depositadas no Banco Central do Brasil – BCB, aduzindo que a correção monetária, nos termos da Lei Complementar 62/1989, se refere aos casos em que os repasses não observem os prazos previsto em lei.



    Com efeito, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Fundo de Participação dos Municípios. Incidência de juros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.278.331-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 02-3-2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. JUROS DE MORA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF) 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1259659 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14-08-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. VALOR DO REPASSE. COEFICIENTE POPULACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 91/1997. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1.114.984 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/6/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente